Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745033-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ART. 165 DO CTB. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme estabelecia o art. 22 e seu parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 182/05, "a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo", com previsão de interrupção do prazo prescricional, "com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução". 2. Aliás, tal prazo quinquenal é o previsto no art. 1o da Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. 3. O autor e recorrido informou que foi autuado pela infração do art. 165, do CTB, em 19/07/2012 e que foi notificado sobra a instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir no dia 27/07/2012. No entanto, apenas em 03/04/2018 foi finalizado o processo administrativo, quando já havia transcorrido o prazo prescricional, motivo pelo qual a sentença deve ser prestigiada. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL EXISTENTES. HONORÁRIOS DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja manifestação sobre a ausência de condenação do recorrente em honorários de sucumbência. 3. De fato, observa-se da leitura dos autos que o recorrente, ora embargado, foi vencido no recurso que interpôs, o que, a teor da expressa disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95, acarreta a condenação em honorários advocatícios. 4. Desse modo, reconheço a omissão e o erro material registrado no item 6 do v. acórdão, promovo a sua alteração, com o que fica assim redigido o referido item: "6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015." 5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/DF, que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja supressão da sucumbência imposta, por alegada falta de amparo legal para o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. 3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional. 4. Pretende o embargante ser isentado do pagamento de honorários, porque eles não seriam devidos à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (nos termos da Súmula 421/STJ). 5. Não obstante a matéria já ter evoluído, com fixação de entendimento contrário à Súmula 421/STJ, pelo STF no AR 1937 AgR, nota-se que o embargante, DETRAN/DF, é uma autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e técnica, conforme previsão do art. 124-A da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Já a Defensoria Pública do Distrito Federal, Instituição permanente e necessária à função jurisdicional (art. 114 da LODF), não lhe pertence, nem está subordinada, ou sequer mantém qualquer vínculo orçamentário a justificar a pretensão da supressão dos honorários pretendidos. 6. Aliás, conforme o embargado apontou em suas contrarrazões, a Lei Complementar no 80/94, que “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, (...)”, no seu art. 4o, determina: “Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).” 7. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque os dispositivos legais indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos. A diferença reside no fato que o DETRAN não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida. 8. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 9 Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição diante da flagrante confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 15698756) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” Portanto, verifica-se que a ementa do acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal